Tribunal: TJES
Processo: 0006373-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006373-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL VASCONCELOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR. FRAUDE CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MILITAR AFASTADO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA QUE EXERCE ATIVIDADE PRIVADA REMUNERADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de estelionato e outras fraudes (art. 251, § 3º, do CPM), à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa postulou, em sede recursal, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de estelionato militar encontra respaldo probatório suficiente; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório constante nos autos, composto por relatórios de vigilância, análise de imagens, certidões de constatação e postagens em redes sociais, demonstra de forma inequívoca que o apelante desempenhava funções laborativas em empresa privada durante o período em que se encontrava afastado por suposta incapacidade temporária para o serviço militar.

As provas colhidas evidenciam que o apelante participava ativamente das atividades da empresa de seu pai, com registro de atuação uniformizado nas dependências da oficina e menções públicas nas redes sociais como membro da equipe e "criador" do estabelecimento, revelando vínculo funcional direto e habitual com a atividade privada.

A autoria está claramente demonstrada por imagens e documentos que retratam o envolvimento do réu com a empresa durante o afastamento, confirmando a percepção de remuneração indevida mediante induzimento da Administração Militar em erro.

Configura-se o crime de estelionato militar (art. 251, § 3º, do CPM) quando o agente utiliza meio fraudulento — no caso, atestados médicos — para manter a Administração Militar em erro, obtendo vantagem ilícita e causando prejuízo ao erário.

A tese subsidiária de desclassificação para o art. 324 do CPM não se sustenta, pois a conduta do réu não é omissiva ou culposa, mas ativa, dolosa e caracterizada por ardil, incompatível com a tipificação alternativa pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006373-10.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL VASCONCELOS DE JESUS, GABRIEL VASCONCELOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL VASCONCELOS DE JESUS
,
contra a sentença (id 17449289) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de estelionato e outras fraudes (art. 251, § 3º, do CPM), às penas de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (id 17449299) a defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324, do CPM).

Sobre os fatos, narra a
denúncia
que, no período compreendido entre 06 de maio de 2021 a 06 de julho de 2021, e novamente a partir de 06 de janeiro de 2022 até a data da denúncia em agosto de 2002, o réu teria desempenhado atividades laborativas em empresa privada, mesmo estando afastado das funções de soldado combatente, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), por estar classificado como temporariamente incapaz para o serviço militar.

A empresa em questão, denominada AQUATTRO Soluções Automotivas e Náuticas, localizada em Vila Velha/ES, seria de propriedade de seu genitor, Evandro Alves de Jesus, embora haja indícios robustos de que o próprio denunciado participava ativamente das atividades comerciais do estabelecimento.

Durante o curso da Investigação Preliminar Sumária nº 0104/2021, instaurada após comunicação recebida pela Divisão Corporativa de Investigação Correicional (C2), foram obtidas evidências por meio de relatórios de vigilância e análise de imagens, os quais indicam que o denunciado foi flagrado trabalhando uniformizado nas dependências da referida oficina, nas datas de 08 e 14 de junho de 2021.

Adicionalmente, a Certidão de Constatação nº 096/2022 indica a existência de diversas postagens nas redes sociais da empresa nas quais o denunciado aparece publicamente como integrante da equipe, inclusive celebrando o primeiro ano de fundação da empresa e sendo mencionado por clientes pelos serviços prestados.

Tais fatos, segundo o Ministério Público, evidenciam que o denunciado teria mantido a Administração Militar em erro, percebendo remuneração indevida ao simular situação de incapacidade para o serviço, ao mesmo tempo em que exercia atividade laboral externa, violando expressamente os artigos 53 e 54 da Portaria nº 06-R/2017, que vedam ao militar temporariamente incapaz o desempenho de quaisquer atividades laborativas durante o período de afastamento.

Com base nesse conjunto probatório, o Ministério Público aduz que a conduta do policial militar configura fraude contra a Administração Militar, na forma do art. 251, § 3º, do CPM.

Quanto ao pleito absolutório, verifico que a materialidade do delito está demonstrada pelos documentos constantes dos autos no id 0006373-10, dentre os quais se destacam: os relatórios de análise de imagens, as certidões de constatação, os registros extraídos das redes sociais da empresa Aquattro Soluções Automotivas e Náuticas, além das cópias dos atestados médicos e do relatório de investigação preliminar instaurada pela Corregedoria da PMES.

Decerto que tais provas corroboram a narrativa acusatória no sentido de que o réu, embora oficialmente afastado de suas funções militares por motivo de incapacidade temporária, continuava a exercer atividades laborativas na mencionada empresa, pertencente a seu pai, e da qual participava de forma ostensiva.

Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada, pois as imagens constantes nos autos evidenciam o apelante atuando uniformizado no interior da oficina durante os períodos em que se encontrava licenciado por motivo de saúde.

Além disso, postagens públicas nas redes sociais da empresa reforçam a sua vinculação funcional ao estabelecimento, com menções de clientes e registros de eventos em que figurava como integrante da equipe, sendo certo que a própria biografia de seu perfil pessoal na rede social Instagram traz a referência “Criador da @aquattro.oficina”, reforçando o engajamento direto e habitual com a empresa.

Quanto à tipificação penal, inexiste qualquer dúvida quanto à configuração do delito de estelionato militar, nos termos do art. 251, §3º, do Código Penal Militar.

A conduta do apelante se amolda perfeitamente à descrição típica, haja vista que ele, de forma consciente e deliberada, utilizou-se de meios fraudulentos — no caso, a apresentação de atestados médicos — para induzir e manter a Administração Militar em erro, fazendo-a acreditar estar incapacitado para o serviço, enquanto auferia, paralelamente, remuneração indevida por meio da atuação em atividade privada, o que lhe proporcionou vantagem ilícita e gerou prejuízo ao erário público.

Dessa forma, estão presentes todos os elementos do tipo penal: (i) meio fraudulento (uso de atestados para simular incapacidade), (ii) induzimento e manutenção em erro da Administração, (iii) obtenção de vantagem ilícita e (iv) prejuízo à Administração Militar.

Indo adiante, a tese subsidiária de desclassificação para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324, do CPM), também não merece acolhimento, pois tal dispositivo penal refere-se a infrações de natureza omissiva ou culposa, relacionadas a inobservância de regulamento ou instrução, sem o uso de fraude ou dolo específico.

No caso concreto, a conduta do Apelante foi claramente dolosa, ativa e ardilosa, não se tratando de mera irregularidade administrativa.

Diante de todo o conjunto fático-probatório, mostra-se correta a condenação imposta pela instância de origem, de modo que a sentença não merece reparo.

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17535054),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.